Tribunal: TJMT
Processo: 0005719-71.2019.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005719-71.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS RAMOS DE OLIVEIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MIKEIAS GASPAR JUNIOR SANTIAGO CUNHA - CPF: 057.568.561-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DE INGRESSO DESAUTORIZADO EM DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADA SUSPEITA – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA – ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO QUE COMPROVA O CARÁTER ESTÁVEL E PERMANENTE DO VÍNCULO ESPÚRIO EXISTENTE ENTRE OS AGENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ingresso dos policiais em domicílio, mesmo sem mandado judicial, é valido, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

Inviável o acolhimento do pedido desclassificatório se o conjunto probatório colhido durante a instrução, em especial os dados extraídos do aparelho celular de um dos apelantes aliado à prova testemunhal produzida em juízo demonstra o envolvimento dos réus com a traficância de drogas.

Comprovado, de forma indene de dúvidas, o
animus
associativo de caráter estável e duradouro entre os agentes para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição quanto ao ilícito descrito no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Douglas Ramos de Oliveira
e
Mikeias Gaspar Júnior Santiago Cunha
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, à idêntica pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 1.200 dias-multa – Id. 130333260.

Nas razões recursais, os apelantes, por intermédio da Defensoria Pública, pedem, preliminarmente, a declaração de nulidade das provas obtidas por meio de ingresso desautorizado em domicílio. No mérito, pedem a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para aquele prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que as drogas apreendidas eram para consumo pessoal. No mais, requerem a absolvição do crime descrito no art. 35 do mesmo diploma legal, diante da não comprovação da estabilidade e permanência – Id. 130333279.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando por seu desprovimento – Id. 130333286.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo – Id. 138643699.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que de data ainda não precisada até o dia 29 de março de 2019, em Sinop-MT,
DOUGLAS RAMOS DE OLIVEIRA
e
MIKEIAS GASPAR JÚNIOR SANTIAGO CUNHA
se associaram para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 29 de março de 2019, por volta das 23h, na rua dos Marfins, bairro Jardim Imperial, em Sinop-MT, DOUGLAS
RAMOS DE OLIVEIRA
e
MIKEIAS GASPAR JÚNIOR SANTIAGO CUNHA,
agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, trouxeram consigo, para fins de comercialização, algumas unidades de recortes de papel, com gravuras de cores diversas, de substância entorpecente denominada NBOMe (semelhante ao LSD), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 29 de março de 2019, por volta das 23h, na residência localizada na rua dos Marfins, bairro Jardim Imperial, em Sinop-MT,
DOUGLAS RAMOS DE OLIVEIRA
teve em depósito, para fins de comercialização, algumas porções de substância entorpecente denominada Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, com massa líquida total inferior a 13,9g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 29 de março de 2019, por volta das 23h, na rua das Perobas, bairro Jardim das Palmeiras, em Sinop-MT,
MIKEIAS GASPAR JÚNIOR SANTIAGO CUNHA
guardou e teve em depósito, para fins de comercialização, algumas
porções de maconha
, com massa líquida total inferior a
13,9g
,
2 comprimidos
, um de coloração verde e outro azul, com massa líquida total de 0,7g
de ecstasy
, 1 frasco com líquido de coloração azul de LSD, e algumas
unidades
de recortes de papel, com gravuras de cores diversas,
de NBOMe (semelhante ao LSD)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que, no dia dos fatos, policiais militares receberam denúncia anônima de que dois indivíduos estariam realizando o comércio de drogas nas proximidades do “Posto Cimatel”, bairro Jardim Imperial, em Sinop-MT, oportunidade em que informaram que um deles estava com uma motocicleta Titan, de cor preta. Diante disso, policiais militares se deslocaram até o local informado e avistaram os indiciados, que possuíam as mesmas características repassadas na denúncia, entrando na residência do indiciado DOUGLAS, localizada na rua dos Marfins, bairro Jardim Imperial, em Sinop-MT. Relatou-se que os policiais realizaram a abordagem dos indiciados e lograram êxito em encontrar em poder deles algumas unidades de recortes de papel, com gravuras de cores diversas, de substância entorpecente denominada NBOMe (semelhante ao LSD). Demonstrou-se que os indiciados DOUGLAS e MIKEIAS, em coautoria, traziam consigo, para fins de comercialização a droga acima descrita, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se também que, após a abordagem, os policiais militares realizaram buscas no interior da residência do indiciado DOUGLAS, oportunidade em que encontraram, dentro de uma “pochete”, algumas porções de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”, que ele tinha em depósito, para fins de comercialização. Além da droga, os policiais também encontraram na residência do indiciado DOUGLAS a quantia de R$ 286,00 (duzentos e oitenta e seis reais), em notas trocadas.

Apurou-se ainda que, durante a abordagem, o indiciado MIKEIAS informou aos policiais militares que havia escondido algumas porções de drogas próximo à residência dele, localizada na rua das Perobas, 800, bairro Jardim das Palmeiras, em Sinop-MT. Diante dessa informação, os policiais foram até o local informado e lograram êxito em encontrar, próximo à residência do indiciado MIKEIAS, embaixo de alguns pedaços de madeira, 2 comprimidos de ecstasy, 1 frasco com líquido de coloração azul de LSD, algumas porções de maconha e algumas unidades de recortes de papel, com gravuras de cores diversas, de substância entorpecente denominada NBOMe (semelhante ao LSD). Demonstrou-se que o indiciado MIKEIAS guardou e teve em depósito as drogas acima descritas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (...)” – Id. 130333257, pp. 88-92
, destaquei.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, os apelantes foram condenados por violação ao disposto no art. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Nesta instância recursal, pedem, preliminarmente, seja declarada a nulidade de todas as provas obtidas durante a busca desautorizada em domicílio. No mérito, pedem a desclassificação da imputação do art. 33 para o art. 28, bem como a absolvição do crime do art. 35, todos da Lei n. 11.343/06.

Sem razão, contudo
.

Inicialmente, registro que não se constata a alegada nulidade das provas obtidas durante a busca domiciliar, porque, embora os policiais não dispusessem de mandado judicial para a entrada no imóvel, referido ingresso estava amparado em denúncias anônimas no sentido de que dois indivíduos estariam realizando o comércio de drogas nas proximidades do Posto Cimatel, no bairro Jardim Imperial, Sinop/MT, oportunidade em que foram repassadas as características físicas. Assim, já no local informado, os policiais realizaram a abordagem dos réus e, com um deles, lograram êxito em encontrar algumas unidades da substância denominada
NBOMe
(semelhante ao LSD).

Logo, diante da situação de flagrante delito em que se encontravam os réus, antecedida de denúncia anônima, havia fundada suspeita de que na residência teriam mais drogas armazenadas, o que de fato foi comprovado após o ingresso dos policiais.

A respeito do tema, já decidiu esta egrégia Corte que:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – IRREGULARIDADE DO INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – ÁLIBI DEFENSIVO FRÁGIL – IMPOSSIBILIDADE – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas, quando presente a fundada razão, consubstanciada na
denúncia anônima recebida pelos policiais
, na intensa movimentação de usuários próximo à residência, e da
localização de substância entorpecente na posse do acusado, em via pública, durante a busca pessoal
(N.U 1002356-41.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, DJE 28.8.2022).

Diante dessas considerações, concluo estar plenamente justificada a busca domiciliar levada a efeito pelos policiais, diante das fundadas suspeitas de que naquela residência ocorria a prática do crime permanente de tráfico de drogas.

Com base em tais premissas, não há falar em nulidade das provas obtidas, mesmo porque a CF excepciona a possibilidade de ingresso nessa circunstância, sem que isso implique ofensa à inviolabilidade do domicílio.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

No tocante ao mérito, verifico que a
materialidade
dos crimes dos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06 está comprovada pelo Auto de prisão em flagrante delito (Id. 130333257, p. 94), Boletim de Ocorrência (Id. 130333257, pp. 96-99), Termo de apreensão (Id. 130333257, p. 146), Laudo de constatação preliminar da droga (Id. 130333257, pp. 67-71) e Laudo pericial definitivo (130333257, pp. 154-156), bem como pela prova oral coligida.

Com relação à autoria delitiva, também não há dúvidas acerca do envolvimento dos réus com a prática delituosa.

Interrogado na fase de inquérito policial, o recorrente
Douglas Ramos de Oliveira
declarou que:

“(...) estava em casa em companhia de seu amigo Mikeias conversando quando em determinado momento policiais militares chegaram e entraram em sua residência dizendo para ambos ficarem quietos e foram revistar a casa. Que em revista, os policiais localizaram alguns papelotes de LSD, porção de maconha, bem como um LSD em gotas que estava de posse de Mikeias. O interrogando informa que pertence a ele apenas uma porção de maconha e 5 papelotes de LSD e o restante de Mikeias, pois após revistarem sua casa, os policiais levaram ambos até a casa de Mikeias onde também fizeram revista. Informa ainda que iriam em uma festa na cidade de Cuiabá na semana que vem e como lá essas drogas são mais caras resolveu comprar agora e usar na referida festa (...)”
– Id. 130333257, pp. 112-114.

Em juízo, o réu Douglas negou a prática delitiva, ao afirmar que:

“(...) estava em sua residência na companhia de seu amigo Mikeias assistindo tv, quando policiais adentraram ao local revistando a casa; durante a busca domiciliar, encontraram uma porção de maconha, certa quantia em dinheiro e algumas unidades de LSD, tudo para consumo pessoal (...)”
– Id. 133198942, mídias.

Por sua vez, o acusado
Mikeias Gaspar Junior Santiago Cunha
perante a autoridade policial declarou que:

“(...) nesta noite estava na casa de seu amigo Douglas conversando quando determinado momento policiais militares chegaram e entraram na casa dizendo para ambos ficarem quietos e foram revistar pessoal bem como na casa. Que em revista os policiais localizaram com Douglas alguns papelotes de LSD e uma porção de maconha e com o interrogando foi localizado uma porção de maconha. Que em seguida foram até a casa do interrogando onde lá encontraram mais duas porções de maconha e mais alguns papelotes de LDS, bem como um LSD em gotas. O interrogando informa que tudo isso era apenas para consumo e que havia adquirido na cidade de Cuiabá e que iriam usar em uma festa, mas que ela não aconteceu e por isso trouxe para cá. Que não vende drogas e não é traficante, bem como Douglas também não é. Que não sabe nada a respeito sobre denúncia de venda de drogas no Posto Cimatel, mas que foi até o posto para deixar uma chave para um amigo e que depois foi para casa de Douglas na motocicleta Titan cor preta que pertence a outro amigo (...)”
– Id. 130333257, pp. 122-124.

Em seu interrogatório em Juízo, negou a conduta delituosa, passando a afirmar que:

“(...) Foi até a residência de seu amigo Douglas para fazerem uso de maconha; que, já na casa do Douglas recebeu uma ligação de um amigo que o pediu a chave de sua residência, e atendendo ao pedido foi até o posto Cimatel entregar a chave e logo retornou, em seguida os policiais militares ingressaram no imóvel; que quando os policiais chegaram não estava em posse de substância entorpecente, mas na casa do acusado Douglas havia uma porção de “maconha” e “NBOMe”; que adquiriram as drogas para fazerem uso em uma festa de música eletrônica;

depois de realizarem buscas na casa de Douglas, foram até a sua residência e lá encontraram aproximadamente 7,0g de “maconha” e duas “balas” de Ecstasy, dentro de seu guarda-roupas, para consumo pessoal (...)”
– Id.
133198942, mídias.

Embora os apelantes neguem veementemente a versão acusatória, os policiais militares descreveram, com riqueza de detalhes, como se deu a busca realizada no local e a prisão dos acusados em circunstâncias que apontam a mercancia ilícita, como se vê do depoimento prestado pela testemunha
Izaque Ribeiro Rocha
:

(...) nesse dia era o motorista da guarnição que estava em rondas, quando receberam a informação de que estaria ocorrendo o tráfico de drogas no Posto Cimatel, por dois indivíduos em motocicletas, uma de cor preta; em diligências ao local, lograram êxito em avistar os réus já adentrando à uma residência na rua dos marfins; ambos possuíam as mesmas características repassadas pelo denunciante; na busca pessoal, foi encontrada certa quantidade de entorpecentes, oportunidade em que o réu Mikeias informou que tinha mais uma quantia de drogas próximo à sua residência, embaixo de umas madeiras; segundo a denúncia, cada um estava em uma motocicleta; um deles estava em uma moto de cor preta; encontram maconha, LSD e uma droga semelhante a esta última, NBOMe; a irmã de Mikeias autorizou a entrada dos policiais na residência, porém a droga não estava no interior, e sim em um local próximo, escondida embaixo de algumas madeiras (...)”
– Id.
133198942, mídias.

A corroborar as declarações supracitadas, foram colhidos os depoimentos da testemunha
Jhones Cley Soares de Almeida
,
in verbis:

“(...) que estava comandando a guarnição quando receberam informações dando conta de que próximo a um posto de combustível dois indivíduos em uma motocicleta estariam realizando o tráfico de entorpecentes; diligenciaram ao local e avistaram os suspeitos quase adentro em uma residência, quando os abordaram; que encontraram a droga LSD e depois fizeram uma varredura na casa do réu Douglas, quando encontraram maconha e certa quantia em dinheiro em uma pochete; que o réu Mikeias informou que tinha mais droga em sua residência para uso; que a droga estava escondida próximo à residência de Mikeias (...)”
– – Id. 133198942, mídias.

A informante
Mikaelly Thaisa Santiago Cunha
, em Juízo, afirmou estar em sua residência quando os policiais chegaram com o seu irmão Mikeias e foram direto ao quarto deste, bem ainda que Mikeias estava utilizando uma motocicleta de cor preta, emprestada de um amigo – Id. 133198942, mídias.

Não bastasse a afirmação dos policiais, vale destacar que, conforme mencionado na sentença, “
foram
extraídas mensagens de textos do aparelho celular
Samsung SM-G610M/DS
, Cartão SIM n. 556584084461, pertencente ao acusado
Mikeias
, cujo teor das mensagens indicam o seu envolvimento com o tráfico ilícito de drogas, bem como do acusado
Douglas
. Confiram-se:

“(....) 556596936526@s.whatsapp.net Douglas Lrv 04/03/2019 21:02:36 (UTC4)

Não gostei desse beck não

556596936526@s.whatsapp.net Douglas Lrv 04/03/2019 21:02:54 (UTC-4)

E seco e não xapa massa

556596936526@s.whatsapp.net Douglas Lrv 04/03/2019 21:03:48 (UTC-4)

Canto o doce Dpois pega lá

556596936526@s.whatsapp.net Douglas Lrv 05/03/2019 08:05:59 (UTC-4)

Vó vê c pego Daki msm hj

556596936526@s.whatsapp.net Douglas Lrv 05/03/2019 08:06:05 (UTC-4)

Peguei um corre massa aki

556596881490@s.whatsapp.net Mikeias Jr 05/03/2019 08:09:10 (UTC-4)

Manda ae

556596881490@s.whatsapp.net Mikeias Jr 05/03/2019 08:09:12 (UTC-4)

Ft

556596936526@s.whatsapp.net Douglas Lrv 05/03/2019 08:10:13 (UTC-4)

Peguei só o número veado

556596936526@s.whatsapp.net Douglas Lrv 05/03/2019 08:10:18 (UTC-4)

Hj vou fazer o corre

556596881490@s.whatsapp.net Mikeias Jr 05/03/2019 08:10:32 (UTC-4)

Ata

556596936526@s.whatsapp.net Douglas Lrv 05/03/2019 08:10:38 (UTC-4)

O Eduardo que salvo ontem num braw massa aí peguei o cântaro

556596936526@s.whatsapp.net Douglas Lrv 05/03/2019 08:10:41 (UTC-4)

Contato

556596881490@s.whatsapp.net Mikeias Jr 05/03/2019 08:11:38 (UTC-4)

Ah pdc

556596936526@s.whatsapp.net Douglas Lrv 05/03/2019 08:21:12 (UTC-4)

Ta massa molhadinho

556596936526@s.whatsapp.net Douglas Lrv 05/03/2019 08:22:03 (UTC-4)

É uma mina Vou pegar 70g por 200tao

556596881490@s.whatsapp.net Mikeias Jr 05/03/2019 08:26:42 (UTC-4)

Tá de boa mano

556596881490@s.whatsapp.net Mikeias Jr 05/03/2019 08:26:56 (UTC-4)

Tá menos de 3x1 [...]

[...] 556596936526@s.whatsapp.net Douglas Lrv 05/03/2019 18:57:22 (UTC-4)

Já tá em casa?

556596936526@s.whatsapp.net Douglas Lrv 05/03/2019 18:57:33 (UTC-4)

Pow mano peguei um beck mas queria pesar

556596881490@s.whatsapp.net Mikeias Jr 05/03/2019 19:09:02 (UTC-4)

Já

556596881490@s.whatsapp.net Mikeias Jr 05/03/2019 19:09:04 (UTC-4)

Cola ae

556596936526@s.whatsapp.net Douglas Lrv 05/03/2019 19:09:26 (UTC-4)

Você tem babá aí?

556596881490@s.whatsapp.net Mikeias Jr 05/03/2019 19:09:31 (UTC-4)

Sim

556596881490@s.whatsapp.net Mikeias Jr 05/03/2019 19:12:39 (UTC-4)

Chega aqui

556596936526@s.whatsapp.net Douglas Lrv 05/03/2019 19:13:44 (UTC-4)

Blz [...]

[...] 556596936526@s.whatsapp.net Douglas Lrv 15/03/2019 12:30:33 (UTC-4)

Negão tem corre de bala?

556596936526@s.whatsapp.net Douglas Lrv 15/03/2019 12:30:33 (UTC-4)

Uma amiga quer

556596936526@s.whatsapp.net Douglas Lrv 15/03/2019 12:30:36 (UTC-4)

É do baiano?

556596881490@s.whatsapp.net Mikeias Jr 15/03/2019 12:38:04 (UTC-4)

Aqui em Sinop?

556596881490@s.whatsapp.net Mikeias Jr 15/03/2019 12:38:11 (UTC-4)

Eu vendo

556596881490@s.whatsapp.net Mikeias Jr 15/03/2019 12:38:17 (UTC-4)

Tenho uma combi

556596881490@s.whatsapp.net Mikeias Jr 15/03/2019 12:38:21 (UTC-4)

Sobrando [...].

556596881490@s.whatsapp.net Mikeias Jr 22/03/2019 13:00:10 (UTC-4)

Quer meio tubo também?

556596881490@s.whatsapp.net Mikeias Jr 22/03/2019 13:00:24 (UTC-4)

Aí meio tubo meu é meio tubo seu

556596936526@s.whatsapp.net Douglas Lrv 22/03/2019 13:00:33 (UTC-4)

Aaa mano

556596936526@s.whatsapp.net Douglas Lrv 22/03/2019 13:00:38 (UTC-4)

Pega só um

556596936526@s.whatsapp.net Douglas Lrv 22/03/2019 13:00:44 (UTC-4)

Aí te ajudo vende

556596881490@s.whatsapp.net Mikeias Jr 22/03/2019 13:00:50 (UTC-4)

1300

556596936526@s.whatsapp.net Douglas Lrv 22/03/2019 13:01:05 (UTC-4)

O lucro nóis c droga muito e guarda também (...)”
(trechos extraídos da sentença condenatória, conforme Id. 130333260).

As circunstâncias acima mencionadas, por certo, eliminam dúvidas acerca da destinação das drogas apreendidas, mesmo porque a alegação de que os apelantes são usuários de substâncias entorpecentes, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita, com o fim de sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, adoto o Enunciado Orientativo de n. 3, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Nesse contexto em que fartamente demonstrado que os réus exerciam o comércio ilícito de entorpecente, não há falar em desclassificação para o crime de posse de entorpecente para uso próprio, previsto no artigo 28,
caput
, da Lei 11.343/2006, pois não preenchidos os requisitos estabelecidos no tipo penal.

Do mesmo modo, não se pode cogitar a absolvição do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, haja vista a comprovação da prática criminosa pelos apelantes.

As provas levantadas durante a fase inquisitiva e em juízo não deixam dúvidas de que Douglas e Mikeias estavam reunidos com
animus
associativo permanente e estável para o fim de praticarem o delito de tráfico de drogas.

Impera anotar que o crime descrito no art. 35,
caput,
da Lei de Drogas somente é caracterizado quando comprovada a existência de vínculo psicológico para a prática da narcotraficância por tempo indeterminado, configurando verdadeiro ânimo associativo de caráter duradouro e estável.

In casu
, verifica-se dos dados extraídos do celular
Samsung

SMG610M/ DS
, pertencente ao corréu Mikeias várias, mensagens entre este o corréu Douglas, que demonstram a tratativa da compra e venda de entorpecentes, em mais de uma oportunidade.

Dessa maneira, diante de todos os elementos probatórios mencionados, está clarividente que as imputações constantes da denúncia não representaram meras ilações ou conjecturas, pois foi comprovado satisfatoriamente durante a instrução processual que os apelantes estavam associados, de modo estável e duradouro, para praticar o crime de tráfico de drogas, incorrendo, portanto, nas condutas descritas no art. 35,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação para, em consonância com o parecer Ministerial,
rejeitar
a preliminar arguida e, no mérito,
desprover
o apelo, mantendo inalteradas as condenações de
Douglas Ramos de Oliveira
e
Mikeias Gaspar Júnior Santiago Cunha
, como incursos nos arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023